Tribunal: TJBA
Processo: 8053205-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053205-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

AGRAVADO: ROSALIA HONORIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
SIMONE SANTANA DA CRUZ

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão concessiva de tutela de urgência. O embargante alegou erro material quanto à menção equivocada ao Município de Valença, contradição na análise das provas técnicas e omissão quanto a pontos relevantes para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém erro material, omissão, obscuridade ou contradição; (ii) determinar se os embargos de declaração foram manejados com a finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma completa e coerente as teses jurídicas e fáticas apresentadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

4. A menção equivocada ao “Município de Valença” ocorreu apenas em decisão monocrática anterior e foi superada no julgamento colegiado, que tratou corretamente do Município de Amargosa, não havendo erro material no acórdão embargado.

5. A alegada contradição na análise das provas técnicas não se sustenta, pois o acórdão reconheceu a existência de divergência entre os elementos apresentados pelas partes, mas justificou a manutenção da tutela com base no princípio da proteção à vida e à segurança, o que é compatível com o estágio processual e com os fundamentos adotados.

6. O inconformismo do embargante evidencia a tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade estranha à via estreita dos embargos de declaração, que possuem natureza integrativa e não recursal.

7. A simples intenção de prequestionamento não autoriza a oposição dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, embora, nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma, considerem-se incluídos no acórdão os elementos suscitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8053205-50.2024.8.05.0000
,

que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
e Embargada
ROSÁLIA HONÓRIO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,

nos termos do Voto do Relator.